Tribunal: TJMT
Processo: 1037686-34.2022.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037686-34.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WANDERLEI LUZZATTO - CPF: 031.718.061-42 (APELADO), IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1037686-34.2022.8.11.0041.

Origem: 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: WANDERLEI LUZZATTO.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 09/07/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DURANTE FISCALIZAÇÃO EM POSTO DA SEFAZ/MT. MOTORISTA PROFISSIONAL. AMPUTAÇÃO DO DEDO ANELAR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por motorista profissional, vítima de acidente ocorrido durante fiscalização em posto da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, e condenou o ente público ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais, em razão da amputação do dedo anelar esquerdo, com indeferimento das indenizações por danos estéticos e materiais. O recorrente sustenta culpa exclusiva da vítima e requer a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do motorista, ao subir no caminhão durante o procedimento fiscalizatório, configura culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva do Estado; e (ii) estabelecer se a indenização de R$ 30.000,00 por danos morais é adequada à gravidade da lesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que demonstrados a conduta administrativa, o dano e o nexo causal.

A culpa exclusiva da vítima somente afasta a responsabilidade estatal quando o ente público comprova, de forma inequívoca, que a conduta do lesado constituiu causa única e determinante do evento danoso.

O Estado, ao alegar culpa exclusiva da vítima, assume o ônus de demonstrar o fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O relatório elaborado pela própria agente fiscal envolvida no episódio, por possuir natureza unilateral e não ser corroborado por provas testemunhais ou por outros elementos independentes, não comprova que o motorista agiu de forma autônoma, imprudente ou contrária à orientação administrativa.

A relação entre o agente fiscal, no exercício do poder de polícia, e o cidadão submetido à fiscalização possui caráter assimétrico, o que torna verossímil que o motorista tenha se sentido compelido a atender à solicitação da autoridade para viabilizar a inspeção e prosseguir viagem.

A Administração Pública deve adotar cautelas destinadas à preservação da segurança e da integridade física dos administrados durante a atividade fiscalizatória, especialmente quando a diligência envolve acesso à carroceria de caminhão e manuseio de equipamento de grande porte.

O Estado deve providenciar meios adequados e seguros para a verificação do número de série da carga, mediante servidores capacitados ou pessoal auxiliar habilitado, não podendo transferir integralmente ao particular os riscos inerentes à fiscalização.

A Administração contribui para a criação da situação de risco quando permite, ou não impede, que o próprio motorista execute tarefa potencialmente perigosa no curso do procedimento fiscalizatório.

O acidente ocorre no âmbito e em razão da fiscalização conduzida pelo Estado, circunstância que demonstra o nexo causal entre a atividade administrativa e o dano suportado pelo autor.

Eventual imprudência do motorista poderia caracterizar, quando muito, culpa concorrente, insuficiente para excluir integralmente a responsabilidade estatal, podendo apenas repercutir na quantificação da reparação.

A amputação de um dedo configura dano moral manifesto, por representar lesão permanente à integridade corporal, acompanhada de dor física, abalo psicológico e repercussões na autoestima, na autonomia e na rotina da vítima.

A condição de motorista profissional agrava as consequências da lesão, pois o exercício da atividade depende do uso funcional das mãos.

A indenização de R$ 30.000,00 observa a razoabilidade e a proporcionalidade, proporciona compensação compatível com a gravidade do dano, evita o enriquecimento sem causa e preserva o caráter pedagógico da reparação.

A ausência de prova da excludente de responsabilidade e de demonstração da excessividade do valor indenizatório impõe a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Estado responde objetivamente pelo dano sofrido por particular durante procedimento fiscalizatório quando a atividade administrativa cria ou incrementa a situação de risco e mantém nexo causal com o acidente. 2. A culpa exclusiva da vítima somente rompe o nexo causal quando o ente público comprova que a conduta do lesado constituiu causa única e determinante do dano. 3. O relatório unilateral produzido pelo próprio agente público envolvido, sem confirmação por outros elementos probatórios, não demonstra culpa exclusiva da vítima. 4. A Administração deve fornecer meios adequados e seguros para diligências fiscalizatórias potencialmente perigosas, não podendo transferir integralmente seus riscos ao administrado. 5. A amputação de dedo de motorista profissional configura dano moral indenizável, e a quantia de R$ 30.000,00 mostra-se adequada quando compatível com a gravidade da lesão e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 3º, I, e § 4º, III; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CNGC, art. 460; Provimento nº 27/04-CM, art. 4º, parágrafo único; CC, arts. 187, 927 e 950; Súmula nº 387 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 85560/2016; TJ-RJ, Apelação nº 0005223-74.2017.8.19.0052, Rel. Des. Gilberto Campista Guarino, Décima Quarta Câmara Cível, j. 17.03.2022, publ. 18.03.2022; TJ-MS, Apelação Cível nº 0837825-44.2014.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 18.11.2025, publ. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

Condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA-E desde esta sentença e juros de mora de 1% ao mês desde 27/08/2022.

Ficam indeferidos os pedidos de indenização por danos estéticos e materiais.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a reforma integral da sentença. Alega a ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, argumentando que o autor agiu por iniciativa própria, de forma imprudente e sem que houvesse qualquer ordem da servidora, o que romperia o nexo de causalidade.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 348589435), pugnando pela manutenção da sentença. Reitera a tese de abuso de autoridade por parte da agente fiscal e defende a responsabilidade objetiva do Estado, que não teria se desincumbido do ônus de provar a culpa exclusiva da vítima.

Em parecer escrito, o Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, conforme id de nº 355768359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A demanda foi ajuizada em razão de grave acidente ocorrido em 27 de agosto de 2022, durante procedimento de fiscalização realizado em posto da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso — SEFAZ/MT. O autor, motorista profissional, sustenta que, ao transportar uma retroescavadeira, foi orientado, de forma impositiva, por agente fiscal a subir no caminhão para fotografar o número de série do equipamento. Ao descer, sua aliança ficou presa em parte do veículo e, em decorrência do peso do próprio corpo, houve a avulsão do dedo anelar esquerdo, posteriormente amputado.

Em contestação e, agora, em sede recursal, o Estado de Mato Grosso nega que tenha havido qualquer ordem por parte da servidora e sustenta que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, a qual teria agido por iniciativa própria, de maneira imprudente e motivada pela pressa em prosseguir viagem.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público, ao fundamento de que o evento danoso estava diretamente relacionado à atividade de fiscalização e de que o Estado não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada excludente de responsabilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se o Estado deve responder pelo acidente sofrido pelo recorrido ou se a conduta da própria vítima constituiu causa única e determinante do evento, apta a romper o nexo de causalidade.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil da Administração Pública pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, é objetiva. Para a configuração do dever de indenizar, exige-se a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente da comprovação de culpa do agente público.

A responsabilidade estatal somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de causa excludente do nexo causal, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No caso concreto, contudo, a versão apresentada pelo recorrente não encontra suficiente amparo no conjunto probatório.

É incontroverso que o acidente ocorreu nas dependências de um posto fiscal e no contexto de atividade de fiscalização realizada pela Administração Pública. A divergência fática restringe-se a saber se o recorrido subiu no caminhão em cumprimento a uma determinação da agente fiscal ou se assim procedeu por iniciativa própria.

A tese defensiva do Estado está amparada, essencialmente, em relatório elaborado pela própria servidora envolvida no episódio, no qual ela nega ter determinado ao motorista que subisse no veículo. Embora tal documento não seja desprovido de valor probatório, sua natureza unilateral e o fato de ter sido produzido pela própria agente cuja conduta é questionada recomendam que seja analisado com cautela, especialmente na ausência de outros elementos que confirmem a versão nele apresentada.

Ao sustentar a culpa exclusiva da vítima, o Estado atraiu para si o ônus de demonstrar o fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Desse encargo, todavia, não se desincumbiu.

Não foram produzidas provas testemunhais ou apresentados outros elementos capazes de corroborar a alegação de que o motorista teria agido de forma autônoma, imprudente e contrária à orientação de que aguardasse. Ao contrário, deve-se considerar que a relação estabelecida entre agente fiscal, no exercício do poder de polícia, e o cidadão submetido à fiscalização é naturalmente assimétrica. Nesse contexto, mostra-se verossímil que o recorrido tenha se sentido compelido a atender à solicitação da autoridade fiscal, tanto para colaborar com o procedimento quanto para prosseguir viagem.

Além disso, o exercício da atividade fiscalizatória impõe à Administração o dever de adotar cautelas destinadas à preservação da segurança e da integridade física dos administrados. A verificação do número de série de equipamento de grande porte, quando exige o acesso à carroceria de um caminhão, envolve risco que não pode ser transferido integralmente ao particular submetido à fiscalização.

Competia ao Estado providenciar meios adequados e seguros para a realização da diligência, mediante servidores devidamente capacitados ou pessoal auxiliar habilitado para esse tipo de atividade. Ao permitir, ou ao menos não impedir, que o próprio motorista executasse tarefa potencialmente perigosa, a Administração contribuiu para a criação da situação de risco da qual resultou o acidente.

A causa determinante do dano, portanto, não pode ser reduzida ao simples ato de o recorrido subir no caminhão. O evento ocorreu no âmbito e em razão de procedimento fiscalizatório conduzido pelo Estado, destinado à verificação da carga transportada. Está, assim, suficientemente demonstrado o nexo causal entre a atividade administrativa e o prejuízo suportado pelo autor.

Ainda que se admitisse, apenas por hipótese, algum grau de imprudência do recorrido, tal circunstância poderia caracterizar, quando muito, culpa concorrente, insuficiente para afastar integralmente a responsabilidade estatal, embora passível de repercutir na fixação do valor indenizatório. Essa circunstância, contudo, já foi adequadamente considerada na sentença.

O dano moral, por sua vez, é manifesto e dispensa maiores digressões. A amputação de um dedo, além da dor física e do abalo psicológico decorrentes do acidente, constitui lesão permanente à integridade corporal, com repercussões na autoestima, na autonomia e na rotina diária da vítima. Tais consequências assumem especial relevância no caso concreto, por se tratar de motorista profissional, atividade em que o uso pleno das mãos possui evidente importância funcional.

O montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, mostra-se adequado às circunstâncias do caso. A quantia observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, proporciona compensação compatível com a gravidade da lesão, não acarreta enriquecimento sem causa e atende ao caráter pedagógico da reparação, estimulando a Administração a adotar maiores cautelas na execução de seus procedimentos fiscalizatórios.

Desse modo, inexistindo elementos capazes de afastar a responsabilidade objetiva do Estado ou de demonstrar a excessividade da indenização arbitrada, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E ESTÉTICO. ERRO MÉDICO . AMPUTAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. MENOR IMPÚBERE COM 09 (NOVE) DIAS DE VIDA À ÉPOCA. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PRÓTESE DEVIDO AO PEQUENO CÔTO ÓSSEO REMANESCENTE . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE JULGA PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS ARBITRADOS EM R$ 152.000,00 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS) E R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), RESPECTIVAMENTE. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO RÉU . ERRO MÉDICO COMPROVADO NOS AUTOS. DANO MORAL E DANO ESTÉTICOS CONFIGURADOS. VALORES FIXADOS ACIMA DO PEDIDO CONFIGURANDO JULGAMENTO ULTRA PETITA. VALOR EXCEDENTE QUE DEVE SER AFASTADO . VALOR DO PEDIDO CONDIZENTE COM OS DANOS EXPERIMENTADOS. VERBA COMPENSATÓRIA ARBITRADA IGUALMENTE EM R$ 70.000,00, CADA, PARA OS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM QUE SE ENCONTRA DE ACORDO COM A MÉDIA ARBITRADA NAS CONDENAÇÕES FIXADAS NO ÂMBITO DESTA E . CORTE DE JUSTIÇA, EM HIPÓTESES ASSEMELHADAS. POSTULADO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DO JULGADO . REFORMA, DE OFÍCIO, NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA DATA DE CITAÇÃO, SEGUNDO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA, E CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DO SEU ARBITRAMENTO, COM BASE NO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-RJ - APL: 00052237420178190052, Relator.: Des(a) . GILBERTO CAMPISTA GUARINO, Data de Julgamento: 17/03/2022, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022).

“DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PACIENTE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM FRATURA EXPOSTA – IMEDIATO ENCAMINHAMENTO AO HOSPITAL – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIA – DESRESPEITO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS DE TRATAMENTO DE FRATURA EXPOSTA – DESENVOLVIMENTO DE QUADRO INFECCIOSO – AMPUTAÇÃO DO MEMBRO – CAUSALIDADE CONCORRENTE IMPUTADA AO HOSPITAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO HOSPITAL E DO ENTE MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE CULPA DO MÉDICO ARROLADO NO POLO PASSIVO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CONFIGURADOS – PENSIONAMENTO MENSAL – DEVIDO – FORNECIMENTO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA – SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANTE O FORNECIMENTO PELO SUS NA VIA ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Estéticos, ajuizada por vítima de acidente de trânsito que sofreu fratura exposta na perna direita e, em virtude de atraso na realização de procedimento cirúrgico, teve o membro amputado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se no presente recurso a responsabilidade civil do hospital público, do Município, e do profissional liberal (médico) em razão da prestação de suposto tratamento médico inadequado, ineficiente e negligente. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por sua vez, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (artigos 187 e 927 do CC) . 4. Restou comprovada omissão do hospital na disponibilização tempestiva dos exames necessários à intervenção cirúrgica, causando atraso superior ao prazo recomendado pelas diretrizes médicas para fraturas expostas (6 a 8 horas), o que elevou consideravelmente o risco de infecção e necrose, culminando na amputação. 5. A culpa do médico-réu resta afastada, quando não demonstrado que a conduta profissional tenha sido negligente ou imprudente, mesmo porque sequer realizou os atendimentos/avaliações iniciais . 6. O atraso superior ao limite técnico razoável na realização de exames e cirurgias essenciais à preservação do membro lesionado configura falha na prestação do serviço, sendo suficiente para gerar responsabilidade civil por danos morais, estéticos e materiais, contudo, a causalidade deve ser tida como concorrente (proporção de 50%) com a gravidade da lesão apresentada pelo paciente, cuja circunstância também deve ser tida como preponderante no resultado amputação. 7. Para arbitramento do valor da indenização por danos morais, deve-se levar em consideração elementos objetivos e subjetivos de concreção, quais sejam: a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica do ofensor e e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica) . Indenização fixada em R$ 75.000,00, considerando a causalidade concorrente reconhecida. 8. Em relação aos danos estéticos, é possível a sua cumulação com o dano moral (Súmula nº 387/STJ), pois possuem fundamentos diferentes . O evento danoso causou ao autor a amputação do membro inferior direito em seu terço distal (abaixo do joelho), razão pela qual é devida a reparação por dano estético. Indenização fixada em R$ 50.000,00, considerando a causalidade concorrente reconhecida. 9 . O art. 950, do CC/02, por sua vez, prevê que, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença (incapacidade laborativa, total ou parcial, momentânea), incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu (incapacidade laborativa, total ou parcial, permanente). 10. Uma vez demonstrado que a amputação do membro inferior direito acarretou limitação total da capacidade para exercício da atividade laboral habitualmente exercida pelo autor (lavador de carro), este faz jus ao recebimento de pensão mensal, na proporção de 50% do salário mínimo vigente a cada ano desde a data do amputação, em razão da causalidade concorrente imputada aos réus . IV. DISPOSITIVO 11. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08378254420148120001 Campo Grande, Relator.: Des . Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 18/11/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2025).

Destarte, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026